Tribunal: STF
Processo: ADPF 714
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 714, 715 e 718, todas com pedido de medida cautelar, propostas contra atos exarados pelo Presidente da República quando da fase de deliberação executiva do Projeto de Lei (PL) 1.562/2020. 
    Na ADPF 714, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), alega-se que o veto aposto pelo Chefe do Poder Executivo a dispositivo normativo constante no PL 1.562/2020 resulta lesivo a preceito fundamental, o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal)   (eDOC 1).
    Informa que o PL 1.562/2020 altera a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública deflagrada pela pandemia de Covid-19. Complementa que, encerrada a fase de deliberação legislativa, o Projeto de Lei foi remetido ao Presidente da República (art. 66 da Constituição Federal), oportunidade em que alguns dispositivos foram vetados pelo Presidente da República, dentre os quais o inciso III do novo art. 3º-A, que abaixo segue com grifos:
    “Art. 3° A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 3°-A a 3°-I:
    ‘Art. 3°-A. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em:
    I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo ou por meio de táxis;
    II – ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados; 
    III – estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.’ (Dispositivo vetado) 
    Afirma o partido autor que o Presidente da República invocou indevidamente o direito à inviolabilidade domiciliar, na motivação do veto ao inc. III do art. 3º-A, para transgredir o direito à saúde e incitar a população brasileira a descumprir normas locais. (eDOC 1, p. 4)
    Defende que o veto presidencial ao dispositivo em questão faz com que o caput do art. 3°-A perca “sua razão de ser” porque “enquanto a cabeça do artigo torna obrigatório o uso de máscara em locais privados acessíveis ao público, o veto no então inciso III, retirou essa obrigatoriedade para estabelecimentos comerciais, industriais e de ensino, templos religiosos e demais locais fechados” (eDOC 1, p. 16)
    Por esses motivos, pede que seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 3°-A da Lei 14.019/2020, “no sentido de estender a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual para circulação em todos os espaços privados acessíveis ao público, especialmente estabelecimentos comerciais, industriais e de ensino, templos religiosos e demais locais fechados” (eDOC 1, p. 19).
    Por seu turno, a ADPF 715, proposta pelo partido político Rede Sustentabilidade, questiona atos que se seguiram à aposição do veto parcial ao PL 1.562/2020. Noticia o Requerente que no dia 3 de julho de 2020 foram publicadas a Lei n. 14.019, de 2 de julho de 2020, e a Mensagem n. 374, que informava o veto parcial oposto ao PL 1.562/2020. Ocorre que o Diário Oficial da União do dia 6 de julho de 2020 veiculou novos vetos, agora aos textos legais constantes no § 5º do art. 3º-B e no art. 3º-F, que na primeira publicação da Lei 14.019/2020 assumiram a seguinte redação:
    “Art. 3º-B (Vetado)
    (...)
    § 5º Os órgãos, entidades e estabelecimentos a que se refere este artigo deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, nos termos de regulamento.”
    “Art. 3º-F. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, incluídos os prestadores de serviço, observada a primeira parte do caput do art. 3°-B desta Lei”.
    Consecutivamente, o mesmo DOU de 6 de julho de 2020 trouxe nova publicação da Lei n. 14.019/2020, agora sem as partes acima transcritas, e mencionadas na “republicação” do veto.
    O partido autor afirma que o Poder Executivo “sob desculpa de retificação, na prática veta texto de Lei já sancionada, promulgada e publicada”, incorrendo, assim, em violação ao preceito fundamental da separação de poderes (arts. 2° e 66, §§ 1° a 3°, da Constituição Federal). (eDOC 1). Assim acredita: (i) pela impossibilidade de se renovar o exercício do poder de veto, ante a ocorrência de preclusão temporal, lógica e consumativa da prerrogativa quando de sua primeira utilização, formalizada na primeira publicação da Mensagem n. 374, no Diário Oficial da União de 03/07/2020; (ii) porque o que se apresenta como retificação fora levado a efeito após decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias, e resulta em aposição de veto não mais a projeto de lei, e sim a uma lei já promulgada e publicada (eDOC 1, p. 13).
    Por esses motivos, pede a suspensão dos “efeitos da retificação no DOU de 6 de julho de 2020 da Lei n. 14.019 e da Mensagem n. 374, ambas de 2 de julho de 2020, mantendo os efeitos da publicação original no DOU de 3 de julho de 2020”, com a fixação da tese de que o veto é ato único e irretratável. (eDOC 1, p. 16)
    O Autor da ADPF 714 também se manifestou sobre as “retificações” – da Mensagem n. 374 e da Lei 14.019/2020, que circularam no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2020, em aditamento à petição inicial (eDOC 7). Requereu que se dê interpretação conforme ao art. 3°-F da Lei n° 14.019/2020, “no sentido de estender a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção individual a todos os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, incluídos os prestadores de serviço” (eDOC 7, p. 4)
    Por fim, o Partido dos Trabalhadores apresentou a ADPF 718, na qual postula “a inconstitucionalidade do veto presidencial ao inc. III do art. 3º-A, ao § 5º do art. 3º-B e ao art. 3º-F, todos da Lei n. 13.979/2020” (alterados, na forma já exposta), em razão de violação aos preceitos fundamentais do direito à vida (art. 5º, caput, da Constituição Federal), ao direito social à saúde (art. 6º, caput, da Constituição Federal), ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal) e ao direito fundamental à proteção do ato jurídico perfeito (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal). Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade dos vetos ao inc. III do art. 3º-A, ao § 5º do art. 3º-B e ao art. 3º-F.
    A Presidência desta Corte entendeu que não havia urgência necessária à apreciação da medida cautelar e adotou o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/99, ao mesmo passo em que solicitou informações aos requeridos e abriu-se vista à AGU e à PGR.  (eDOC 9, ADPF 714).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Das preliminares  
     A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 103, §1º, da CF/88) requer – além da observância da regra da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999) – que o fundamento da controvérsia constitucional trazida ao conhecimento da Corte possua relevância (inc. I do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.882/1999).
    No caso em apreço, a controvérsia constitucional que ora se apresenta é tipicamente daquelas em que a relevância só se evidencia após sua adequada delimitação. Os autógrafos do PL 1.562/2020 foram remetidos à sanção presidencial pela Mensagem n. 7/2020, do Presidente da Câmara dos Deputados, de 12 de junho de 2020. Tal documento, que contém a redação final aprovada na Casa que ultimou o processo legislativo, mostra que o art. 3º do PL 1.562/2020 tratou de inserir uma série de dispositivos (arts. 3º-A a 3º-I) no corpo da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 – que por sua vez consiste em uma das principais medidas legislativas decretadas pelo Congresso Nacional para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus – Covid-19). 
    O recebimento dos autógrafos deu-se no mesmo dia 12 de junho de 2020, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o exercício da deliberação executiva quanto ao Projeto de Lei (art. 66, § 1º, da CF/88) tinha como marco final o dia 2 de julho de 2020. 
    E foi exatamente em tal data que o Chefe do Poder Executivo enviou a Mensagem n. 374, de 2 de julho de 2020, ao Presidente do Senado Federal, em que comunica o veto parcial e expõe seus motivos; a publicação do expediente deu-se no Diário Oficial da União de 3 de julho de 2020 (Edição 126, Seção 1, página 4).
    Os demais dispositivos do Projeto de Lei n. 1.526/2020 sobre os quais não recaiu o veto foram sancionados, o que deu gênese à promulgação da Lei n. 14.019, de 2 de julho de 2020, publicada na mesma edição do Diário Oficial da União de 3 de julho de 2020 (Edição 126, Seção 1, página 2).
    Nada obstante, o Diário Oficial da União de 6 de julho de 2020 trouxe a publicação de 2 (dois) novos vetos a dispositivos que constavam, antes, no PL 1.562/2020, mas que, desde 3 de julho de 2020, integram a Lei 13.979/2020 na redação conferida pela Lei 14.019, de 2 de julho de 2020, a saber: o § 5º do art. 3º-B e o art. 3º-F. Na mesma edição do Diário, nova publicação da Lei n. 14.019/2020 contemplando os novos vetos.
    De se notar a heterodoxia do procedimento, cuja vocação para o inusitado não esmorece com a nota, em rodapé, de que o expediente cuidaria de mera republicação “por ter constado incorreção, quanto ao original” (ADPF 718, eDOC 3, p. 6).
    Heterodoxia procedimental que inviabiliza o não conhecimento dos pedidos deduzidos pelas partes autoras (ou pelo menos a maior parte deles) com apoio no fundamento de que a controvérsia constitucional que se coloca articula matéria circunscrita à intimidade do exercício do poder político, uma political question, a recomendar, por isso, uma autocontenção do Poder Judiciário: seja nos termos inaugurados por Luther v. Border (1849), na experiência jurisprudencial da Suprema Corte norteamericana, seja na linha da ADPF 1/DF-QO:
    EMENTA: Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da referida medida constitucional. (...) 
    8. No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos Poderes Políticos em apreço. 
    9. Não é, assim, enquadrável, em princípio, o veto, devidamente fundamentado, pendente de deliberação política do Poder Legislativo – que pode, sempre, mantê-lo ou recusá-lo, – no conceito de "ato do Poder Público", para os fins do art. 1º, da Lei nº 9882/1999. Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário,– eis que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, – poder que a ordem jurídica, na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle concentrado. (grifamos) (QO na ADPF/DF, Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2000, DJ de 07/11/2003)
    Ainda que em sede de cognição sumária, não se imagina como os fatos subjacentes à controvérsia constitucional em análise poderiam ser compreendidos na chave de uma opção legítima dentro da margem de discricionariedade titularizada pelo Chefe do Poder Executivo quando do exercício do poder de veto que lhe é constitucionalmente deferido (art. 66 e art. 84, inc. V, CF/88), e assim justificar o não seguimento da presente ação nos moldes da ADPF 1/DF-QO. 
    A partir dessas premissas, passa-se ao exame dos pedidos veiculados nas ADPF 714, 715 e 718.
    2. Do mérito
    2.1. Dos pedidos de suspensão dos efeitos da retificação de vetos da Lei nº 14.019 no DOU de 6 de julho de 2020 
    A concessão pelo Supremo Tribunal Federal de medida cautelar em ação de arguição de preceito fundamental tem se mostrado instrumento apto à proteção da ordem constitucional, como demonstra a jurisprudência da Corte. Como é cediço, a medida cautelar em ação direta depende do atendimento de dois pressupostos, que são: (1) a verossimilhança do direito e (2) o perigo da demora. 
    No tocante aos pedidos de suspensão dos efeitos da retificação no DOU de 6 de julho de 2020, verifica-se que, para além de qualquer dúvida razoável, o que ocorreu foi um “exercício renovado” do poder de veto. Exercício cuja desconformidade com o art. 66 da Constituição Federal acontece pelo só fato de sua repetição, e que afronta suficientemente a higidez da ordem constitucional a ponto de representar violação ao preceito fundamental da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
    As normas que disciplinam o processo constitucional de formação das leis não encerram mera formalidade dispensável, reflexo de uma normatividade inferior a conferir-lhes eficácia meramente “diretórias” (CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1942, p. 10). Seu caráter plenamente cogente, no plano jurídico, é conclusão a que se chega até pelo princípio da unidade da Constituição. Mas sua centralidade é algo que apenas se deixa revelar quando se percebe que o processo legislativo desempenha o papel de servir como momento institucional do modelo de circulação social do poder político no Estado Democrático de Direito (BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. Processo Legislativo e Democracia. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, pp. 76-77). 
    Os mais elevados valores materiais necessários para a convivência democrática não são localizáveis no éter; são, antes, produto de procedimentos: “a democracia como forma de racionalizar processos na ordem política cria publicidade no seio de seus próprios procedimentos. O procedimento formal se converte, portanto, em garantia de retidão e justiça material” (HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedade abierta.  2ª ed. Madrid: Ed. Tecnos, 2013, p. 144)
    Nem fim em si mesmo, nem mero instrumento a ser relativizado para a realização de um resultado tido como mais nobre: a formação das espécies normativas primárias (art. 59, CF/88), no marco de uma leitura constitucionalmente adequada, é função pública estruturada em iter procedimental, com etapas sucessivas, tanto pela necessidade prática de coordenar o agir de uma pluralidade de órgãos estatais, quanto para dotar a formação do ato final, no caso a lei, de um mínimo de previsibilidade que possibilite a setores da sociedade a se organizarem em busca de influírem efetivamente no ato final. (GALEOTTI, Serio. Contributo alla Teoria del Procedimento Legislativo. Milão: Giuffrè, 1985, p. 86). 
    Desse caráter concatenado em fases, que orienta a formação legislativa, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, em página inexcedível, vislumbrou aplicável, ao processo legislativo, o princípio da preclusão, muito embora não tenha, a Constituição de 1988, dele tratado expressamente:
    “Dada a natureza processual da tramitação legislativa – que aborrece toda forma de retrocesso – prescinde, a meu ver, de norma constitucional expressa que o princípio dinâmico da preclusão reja igualmente o processo legislativo, de modo a que – salvo as exigências explícitas de reiteração, a exemplo daquelas de votação em dois turnos – a decisão de cada uma das fases do procedimento ou o encerra definitivamente ou abre a fase seguinte, sempre, porém, sem jamais admitir o retorno à fase vencida”. (ênfase nossa) (ADI 1254/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/1999, DJ 17/03/2000, folha 99).
    A controvérsia constitucional que aqui se aborda versa exatamente sobre uma preclusão: aquela ocorrida na etapa da deliberação executiva, cuja consumação põe fim à fase constitutiva de formação da lei ao mesmo tempo em que inaugura a fase complementar, ou integratória da eficácia da lei – promulgação e publicação (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 62).
    As Constituições brasileiras do período republicano guardam a noção de que a lei (grosso modo e via de regra) é resultado da conjugação da manifestação do Congresso Nacional com aquela do Chefe do Poder Executivo, materializada pela sanção. Na feliz síntese da Ministra Cármen Lúcia, “a lei, no Brasil, tem sido tradicionalmente e salvo exceções expressas previstas no próprio texto constitucional, resultado da vontade compósita dos órgãos do legislativo e do executivo” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e Constitucionalidade. Belo Horizonte: Editora Lê, 1991, p. 173). 
    Representativo dessa noção do exercício partilhado da função legislativa era o art. 16 da Constituição Republicana de 1891: “O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República”. Dispositivo que bem evidencia o que Hans Kelsen descreveu como a “composição de uma função orgânica [a partir] de duas funções parciais”. (KELSEN, Hans. Teoría General del Estado (1925). Trad. Legaz y Lacambra. Barcelona: Editorial Labor, 1934, p. 364). 
    Perfilhando a noção de lei como ato complexo, a Constituição de 1988 dedicou razoável atenção ao modo pelo qual desenvolvem-se as relações entre Poder Legislativo e Poder Executivo quando da passagem da etapa da deliberação legislativa para a etapa da deliberação executiva. O art. 66, caput e parágrafos, enuncia modalidades de sanção e veto, demarca elementos e formalidades essenciais e – o que se revela central para o caso em apreço – assina prazos e estatui consequências em hipótese de descumprimento. 
    Da leitura do art. 66, CF/88, José Afonso da Silva conclui que, uma vez manifestada a aquiescência do Poder Executivo com o Projeto de Lei que lhe fora enviado, pela aposição da sanção, ocorre exatamente uma preclusão – na forma divisada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, no trecho do julgamento da ADI 1254/RJ supra transcrito – suficiente para conferir ao ao veto um caráter terminativo:  
     “(...) a sanção, uma vez dada, escapa ao controle do outorgante, para integrar o ato complexo – a lei –, como um todo, passando, em consequência, a ser elemento da lei, que não pode ser retirado ou revogado, senão com a revogação da lei. É irretratável.” (ênfase nossa) (SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 214-215).  
     
    Também assim já nos pronunciamos em sede doutrinária (MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 949). E estamos bem acompanhados, considerando que há tempos é essa a abalizada opinio do eminente Ministro Celso de Mello:
    “O veto é irretratável. Uma vez manifestado, e comunicadas as razões ao Legislativo, torna-se o veto insuscetível de retratação” (José Celso de Mello Filho. Constituição Federal Anotada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 224)
    Com efeito, a irretratabilidade do veto configura traço constante de nossa experiência constitucional. Orienta mesmo o Manual de Redação da Presidência da República: 
    “Uma das mais relevantes características do veto é a sua irretratabilidade. Tal como já acentuado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado o veto, o Presidente da República não pode retirá-lo ou retratar-se para sancionar o projeto vetado”, (BRASIL Manual de Redação da Presidência da República. 3ª ed. Org. Gilmar Ferreira Mendes. 3ª ed. Brasília: Presidência da República, 2018, p. 160).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, orientando-se pela lógica da preclusão entre as etapas do processo legislativo, também pontificou que “O poder de veto, quando usado pelo executor, não pode ser retratado”, para negar a possibilidade, ao então Governador de Pernambuco de proceder à sanção de Projeto de Lei que, dois dias antes, fora enviado à Assembleia Legislativa com mensagem de veto. (Representação 432/PE, Rel. Ministro ARY FRANCO, Tribunal Pleno, julgado em 22/01/1960).
    Além de rigor conceitual e sólida tradição constitucional, a construção que ora se comenta revela plena compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, cujo caput do art. 66 aponta que o produto da atividade do Congresso Nacional, que é enviado ao Presidente da República para deliberação executiva, consiste em um projeto de lei. Valendo-se do veto parcial, a parte não vetada segue à promulgação e, como tal, transfigura-se de projeto de lei para lei. A parte vetada, por seu turno, segue para Congresso Nacional, que deliberará, em sessão conjunta, pela manutenção ou derrubada do veto (art. 57, § 3º, inc. IV, CF/88).
    A esse respeito, destaca-se que recentemente o Plenário do STF, no julgamento do RE 706.103 (Tema 595 da Repercussão Geral), decidiu expressamente que a aposição de veto parcial em proposta legislativa “implica o desmembramento do processo legislativo em duas fases distintas, eis que enquanto a parte não vetada do projeto de lei segue para a fase de promulgação, a parte objeto do veto retorna ao Poder Legislativo para nova apreciação, após o que será ou não promulgada, conforme o resultado da deliberação” (RE 706103, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14-05-2020). 
    A ratio desse julgado assenta-se justamente nessa compreensão de que a aposição de veto goza de natureza terminativa, de sorte que a parte de proposta legislativa não vetada deve, desde logo, ser promulgada, já que concluído o processo legislativo. 
    Daí poque a Corte, seguindo voto de relatoria do Min. Luiz Fux, aprovou a seguinte tese de mérito da Repercussão Geral: “É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, da parte incontroversa de projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos”. (RE 706103, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14-05-2020).
    Considerando esse entendimento, admitir que se recaia veto sobre o material legislativo que já fora sancionado, promulgado e publicado, como foi o caso da Lei n. 14.019/2020, seria reconhecer que uma sanção recaia não em um projeto de lei, mas em uma lei. 
    A anomalia não passou desapercebida por Pontes de Miranda, que asseverou a impossibilidade do Chefe do Poder Executivo renovar a deliberação executiva (sanção/veto). Os argumentos do jurista, embora confeccionados no marco constitucional anterior, exsurgem inteiramente aplicáveis ao caso em análise; deixam claro, inclusive, o quão inócuo é alegar republicação por erro formal para se ampliar o quantitativo de dispositivos vetados:  
     “Não há dois vetos ao mesmo ato legislativo. (...) Se o Presidente da República veta em parte a lei, ou pelos fundamentos a ou b, não mais pode promulgar a lei na parte vetada, nem pretender que se atenda a qualquer fundamento c ou d. Nem, a fortiori, vetar toda a lei e, depois, promulgá-la. Se publica a lei como promulgada (sanção positiva), no todo ou em parte, a publicação posterior com a indicação de veto de alguma parte, ou de outra parte, é juridicamente inexistente. O que foi publicado é lei; o poder sancionador do Presidente da República exauriu-se. Para se declarar que a nova publicação é inexistente, não se precisa de maioria absoluta dos juízes do tribunal (art. 116 [da Emenda Constitucional n. 1/1969]), porque não se trata de ato existente e nulo. Lei é o que se promulga.
    Se o Presidente da República veta a lei, no todo, ou em parte, não pode mais promulgar o que vetou. O Congresso Nacional não deve, sequer, levar em consideração fundamentos novos para vetar. O poder sancionador exerce-se de um acto, punctualmente. Não cabe publicarem-se pela segunda vez, ou outra vez, os textos, porque não se admitem correções às leis que não sejam de revisão (erros tipográficos, ou de cópia), em relação à letra do projeto que foi à sanção.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1 de 1969. Tomo III (arts. 32-117). 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, pp. 187-188) (grifamos)
    Tudo isso assenta a verossimilhança do direito alegado, requisito para a concessão do provimento cautelar para fim de suspender a eficácia dos novos vetos trazidos na “republicação” veiculada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2020, que recaíram sobre o § 5º do art. 3º-B e o art. 3º-F da Lei 13.979/2020, na redação conferida pela Lei 14.019, de 2 de julho de 2020.
    O mesmo pode-se afirmar quanto ao perigo na demora, que também se faz presente. A inusitada situação dos autos – o exercício do poder de veto em uma lei já promulgada e publicada – gera forte insegurança jurídica; dificulta até mesmo a identificação de qual é o direito vigente. A perspectiva que partilha do posicionamento de que em situações que tais, em que se impugna veto do Chefe do Poder Executivo, seria preferível aguardar a apreciação do Congresso Nacional em sessão conjunta (art. 57, § 3º, inc. IV, CF/88) evidentemente não convence. 
    Destaca-se ainda que o impasse instalado na presente ADPF refere-se ao principal diploma com normas gerais para o combate à pandemia da Covid-19, matéria da mais absoluta relevância constitucional. 
    Em obra doutrinária coordenada por mim, pelo Prof. José Roberto Afonso e por Hadassah Laís Santana (Governance 4.0 para Covid-19 no Brasil. Propostas para Gestão Pública e Para Políticas Sociais e Econômicas, no prelo), tivemos a oportunidade de registrar, no capítulo introdutório, em coautoria, o seguinte:
    “Vivemos um dos maiores desafios dos últimos cem anos (certamente o maior das últimas quatro gerações), em se tratando de medidas sanitárias, epidemiológicas, econômicas e sociais. As consequências que já sabemos (milhares de mortes, desemprego de milhões de pessoas, fechamento de milhares de empresas, diminuição da remuneração de praticamente todo o Segundo e Terceiro setores, estagnação econômica, entre outros) e as ainda incertas (em sua extensão – tamanho da recessão e o momento da retomada do crescimento econômico, retorno dos empregos e do padrão remuneratório perdidos etc.) perdurarão algumas delas por mais de um ano, necessitando de uma resposta estatal à altura do problema que estamos enfrentando.
    Temos assistido a medidas contraditórias, descoordenadas e investimentos públicos ineficazes no combate à pandemia (vide a espiral de casos confirmados e a escalada de dezenas de milhares de mortes lastimáveis), seja pela sobreposição de atos governamentais dúbios, seja pela gritante disparidade de preços dos mesmos produtos nas unidades federativas, incluindo a necessidade de auxílio financeiro aos entes subnacionais que perderam receitas com a crise que assola o país.
    É induvidoso que o Congresso Nacional tem atuado de maneira célere, aprovando, desde a descoberta da circulação do vírus em nosso território, a cada mês, uma importante medida legislativa, v. g., a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (que instituiu medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública), o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 (declaração do estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 (auxílio financeiro de R$ 600,00 a pessoas que preencham os requisitos legais), a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020 (instituição de regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações) e a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020 (“Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus”), mas é necessário se pensar em um projeto de coordenação unificada, de alcance nacional, com execução descentralizada e de média duração para fazer frente à esse cenário de guerra à Covid-19 (Sars-CoV-2).
    (…) A quadra atual exige grandeza, altivez e espírito público de todos aqueles que representam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em todas as suas esferas de poder.
    (…) É chegada a hora de, deixando as divergências de lado, promovermos uma verdadeira união nacional – e paritária – entre todos as unidades federativas, em torno do tema comum: o combate à pandemia, construindo-se consensos mínimos em medidas administrativas, financeiras e operacionais necessárias para fazer frente à calamidade sanitária, fiscal, orçamentária e econômica decorrente daquela.
    Enfrentar a pandemia é um desafio nacional que requer, por óbvio, resposta de mesma envergadura”. (MENDES, Gilmar Ferreira; AFONSO, José Roberto; e SANTANA, Hadassah Laís. Org. In: Governance 4.0 para Covid-19 no Brasil. Propostas para Gestão Pública e Para Políticas Sociais e Econômicas. São Paulo: Almedina, 2020)
    Segundo estudos científicos, o Brasil é um dos países que menos realiza testagem para o Covid-19 (74 testes diários para cada milhão de habitantes). Comparativamente, analisemos alguns exemplos: Austrália (realiza 1.860 testes diários por milhão), Portugal (1.300), Estados Unidos (1.950), Reino Unido (1.390), Alemanha (830), Espanha (560), Colômbia (370), Uruguai (260) ou Paraguai (210). Mesmo Peru (90) e México (80). 
    Apesar de nossa população ser o equivalente à 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da população mundial, correspondemos à 14% (quatorze por cento) das confirmações da doença e de 12% (doze por cento) da letalidade globais. 
    É necessário relembrar, com e